Tribunal: TCU
Processo: 030.613/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 160090 (Objeto: Paralisação da "operação Carros-pipa" em estados do Semiárido do Nordeste. Desassitência de àgua potável à população.)

Inteiro teor:
Acórdão 2554/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelos Senadores Paulo Roberto Galvão da Rocha, Jean Paul Terra Prates, Dário Elias Berger, Humberto Sérgio Costa Lima, Fabiano Contarato, Jaques Wagner, Paulo Renato Paim, Randolph Frederich Rodrigues Alves, Rogério Carvalho e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos narrando a possível ausência de recursos orçamentários necessários para a continuidade da Operação Carro-Pipa (OCP), em face de contingenciamento. Considerando que, conforme apontado pela AudFiscal, "não se constatou a existência de contingenciamento (nos termos da art. 9o da Lei Complementar 101/2000) ou bloqueio dessas dotações (para atender ao art. 107 do ADCT, que estabelece o 'Teto de Gastos'). (...) a dotação inicialmente consignada na Lei Orçamentária Anual de 2022 (Lei 14.303/2022), R$ 282 milhões, foi majorada para R$ 514,6 milhões ao longo daquele exercício. Deste montante, foram empenhados em 2022 cerca de R$ 512,6 milhões (99,6% da dotação autorizada), liquidados R$ 433,7 milhões e pagos R$ 429,8 milhões"; considerando que, ainda de acordo com a referida unidade técnica, "em consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), não foram identificados significativos bloqueios de programações orçamentárias destinadas à Operação Carro-Pipa, o que poderia impedir a execução das despesas"; considerando que, em relação aos recursos financeiros necessários para honrar as obrigações assumidas, não há evidências de que os Decretos de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF) tenham comprometido a execução dessa política pública; considerando, desse modo, que "não foram constatadas, do ponto de vista do Direito Financeiro, irregularidades relacionadas à supressão/bloqueio de dotações orçamentárias ou de recursos financeiros que comprometesse a continuidade das ações relacionadas à Operação Carro-Pipa"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, e no art. 105 da Resolução 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão aos representantes; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 030.613/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representantes: Senadores Paulo Roberto Galvão da Rocha, Jean Paul Terra Prates, Dário Elias Berger, Humberto Sérgio Costa Lima, Fabiano Contarato, Jaques Wagner, Paulo Renato Paim, Randolph Frederich Rodrigues Alves, Rogério Carvalho e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) e Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal 1.6. Representação legal: Janaína Pontes Cerqueira (14375/OAB-BA), representando Paulo Roberto Galvão da Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.